Tribunal: TJSP
Processo: 1007598-42.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESERÇÃO – Não ocorrência – Regular recolhimento do preparo – Recurso conhecido.

AÇÃO DE COBRANÇA – Cheque – Necessidade de declinação do negócio jurídico subjacente, nos termos do art. 62, da Lei no 7.357/85 – Ausência de menção à causa debendi na petição inicial – Extinção sem resolução do mérito mantida – Recurso desprovido.